Tribunal: TJDFT
Processo: 0730466-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730466-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELA FERNANDES BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da certidão constante ao ID 30219283, intimem-se os agravantes para recolherem o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora